Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-41.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. 3 ANOS. TRANSCURSO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. EXEQUENTE. ANTES DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INDEVIDO.
1. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III e § 1o).
2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário. Precedentes.
3. Ausente o transcurso de 3 anos entre a decisão que suspendeu o feito por um ano, com base no art. 921, § 1o do CPC, e a sentença extintiva (CPC, art. 924, V), bem como inexistindo a intimação das partes – antes da sentença – para se manifestarem sobre eventual ocorrência de fatos impeditivos, modificativos, ou suspensivos da prescrição, fato que viola o contraditório, o IAC no 1 do STJ e a atual previsão do art. 921, § 5o do CPC, é ilegítimo o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção do feito.
4. Recurso conhecido e provido.